Tribunal: STF
Processo: RE 720400
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.